Tribunal: TJDFT
Processo: 0707653-83.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. REJEITADA. MÉRITO. OMISSÃO. ANÁLISE TODOS OS ARGUMENTOS APRESENTADOS. INEXISTENTE. ERRO. PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA. INOCORRENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INCABÍVEL. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que que conheceu e negou provimento à Apelação interposta.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir se há a omissão ou erro material por premissa equivocada no acórdão embargado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não merece acolhimento a preliminar de não conhecimento dos Embargos de Declaração arguida em contrarrazões quando a parte deixa de indicar as razões em que se funda tal pedido, limitando-se a alegar que o recurso não é o meio adequado para reforma do acórdão. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido.
4. O acórdão que diverge das teses apresentadas pela parte ou da sua interpretação particular dada ao caso não padece de omissão.
5. Não há que se falar em omissão no acórdão, uma vez esclarecida e fundamentada a inexistência de desacordo da questão impugnada com o conteúdo programático previsto no edital, em observância ao Tema 485 do STF.
6. Igualmente, esta Turma considerar que a súmula exigida no enunciado da questão se trata uma mera informação adicional não induz erro de premissa fática, tratando-se tão somente da interpretação dada ao caso por este órgão julgador.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.
___________
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 1.022, 489, § 1o, 927 e 928.

Jurisprudência relevante citada: Tema 485 STF; acórdão no 1794087 de relatoria do Des. Getúlio de Moraes Oliveira da 7a Turma Cível.